Tribunal: TJSP
Processo: 2020587-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. Decisão que determinou o fornecimento do medicamento, limitado a mesma posologia, o mesmo princípio ativo, a mesma concentração de fitocannabinoides, com ação idêntica em namomoléculas, sendo hidrossolúvel, com a mesma miligramagem prescrita pelo médico, porém, sem vincular a obrigatoriedade de uma marca especifica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. Decisão que determinou o fornecimento do medicamento, limitado a mesma posologia, o mesmo princípio ativo, a mesma concentração de fitocannabinoides, com ação idêntica em namomoléculas, sendo hidrossolúvel, com a mesma miligramagem prescrita pelo médico, porém, sem vincular a obrigatoriedade de uma marca especifica.
Pretensão de reforma. Impossibilidade. Na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pelo agravante. Decisão do Juízo de primeiro grau que deve prevalecer, eis que não demonstrada o desacerto alegado.
Agravo de instrumento não provido.